Tribunal: STM
Processo: 7000807-05.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS JULGADO EM CARÁTER TERMINATIVO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIMIDADE. I - O presente Agravo Interno tem origem na Decisão indeferitória da tutela de urgência pleiteada no bojo de Mandado de Segurança, que questionava decisão proferida por esta Corte, em sede de Apelação. II - Os argumentos defensivos que compõem o mérito do Agravo Interno constituem mera repetição das teses apresentadas no Mandado de Segurança originário, o que motivou a negativa da retratação, quanto ao indeferimento da tutela de urgência pretendida no Mandamus. III - Diante do julgamento do Mandado de Segurança pelo Plenário desta Corte, ato que possui caráter terminativo, e considerando a não indicação de novos elementos no âmbito deste Agravo, o pleito veiculado neste último, por referir-se à medida liminar, mostra-se ultrapassado, uma vez que o próprio objeto da irresignação recursal não mais subsiste juridicamente. IV - Agravo prejudicado, em razão da perda de seu objeto. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
12/12/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000807-05.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: QUESTÃO DE ORDEM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): DALILA DA SILVA ARAUJO (OAB PA23251)
AGRAVADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO
O PRESENTE AGRAVO, EM RAZÃO DA PERDA DE OBJETO. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LEONARDO
PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO Nº 7000807-05.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGRAVANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): DALILA DA SILVA ARAUJO (OAB PA23251)
AGRAVADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. LIMINAR INDEFERIDA EM
SEDE
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MANDAMUS
JULGADO
EM
CARÁTER
TERMINATIVO.
DESPROVIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.
I - O presente Agravo Interno tem origem na Decisão indeferitória da
tutela de urgência pleiteada no bojo de Mandado de Segurança, que
questionava decisão proferida por esta Corte, em sede de Apelação.
II - Os argumentos defensivos que compõem o mérito do Agravo
Interno constituem mera repetição das teses apresentadas no Mandado
de Segurança originário, o que motivou a negativa da retratação,
quanto ao indeferimento da tutela de urgência pretendida
no Mandamus.
III - Diante do julgamento do Mandado de Segurança pelo Plenário
desta Corte, ato que possui caráter terminativo, e considerando a não
indicação de novos elementos no âmbito deste Agravo, o pleito
veiculado neste último, por referir-se à medida liminar, mostra-se
ultrapassado, uma vez que o próprio objeto da irresignação recursal
não mais subsiste juridicamente.
IV - Agravo prejudicado, em razão da perda de seu objeto. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000807-05.2023.7.00.0000
40001357503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente Agravo, devido à
perda de objeto.
Brasília, 12 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno, com pedido de liminar, interposto pela
causídica Dra. Dalila da Silva Araújo, OAB/PA n° 23.251, no patrocínio do 2º Ten
R/2 Aer ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JÚNIOR, em face da Decisão deste
Relator, que negou o pleito de liminar nos autos do Mandado de Segurança Criminal
nº 7000789-81.2023.7.00.0000, em que o Agravante pretendia a suspensão dos
efeitos da decisão proferida pelo Plenário desta Corte na Apelação nº 7000431-
53.2022.7.00.0000, que manteve a condenação a ele imposta, como incurso no art.
315 do CPM, até o julgamento final do referido Mandado de Segurança.
Nas Razões de Agravo (evento 1, AGR_INT2), alega, em suma, que os
pressupostos da liminar pleiteada encontram-se satisfeitos, in verbis:
“A decisão de indeferir o pleito de liminar, que é objeto de ataque, da lavra do
ministro-relator Lourival Carvalho Silva, merece ser reformada, com a
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, eis que o agravante
move e desfavor do Superior Tribunal Militar, pleiteando, em síntese, a concessão
da medida liminar a fim de conceder LIMINAR para suspender os efeitos da decisão
do Plenário proferida na Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, que manteve a
condenação do agravante/apelante, até o julgamento final do presente mandado de
segurança.
Na decisão de apreciação do pedido liminar formulado na exordial, o ministro-
relator o indeferiu, sob o fundamento de que compulsando-se os autos, não foi
possível extrair da tese argumentativa construída na Exordial a caracterização dos
referidos pressupostos, não tendo o Impetrante logrado êxito em apontar a presença
do fumus boni iuris, tampouco a existência de periculum in mora, em relação ao
direito que entende violado. Entretanto, tal decisão não pode prevalecer, haja vista
que foram juntados aos autos documentos hábeis a consubstanciar a relevância
dos fundamentos prestados na exordial, bem como restou demonstrada a
ineficácia da medida.
Dessa maneira, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo d. juízo
monocrático, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.” (Grifo nosso)
Nesse sentido, assevera, ainda, ipsis litteris:
“No caso em questão, a concessão de uma medida liminar é plenamente justificável,
há um risco iminente de dano irreparável que poderia tornar ineficaz a tutela
buscada por meio do mandado de segurança, isso ocorre quando existe a
7000807-05.2023.7.00.0000
40001357503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possibilidade real de que uma demora na decisão judicial cause prejuízos graves e
irreversíveis.
Além disso, é crucial reconhecer que o requisito do ‘fumus boni iuris’ não exige uma
análise exaustiva do mérito da questão, mas sim a presença de argumentos jurídicos
plausíveis e convincentes apresentados pela parte que busca a medida liminar, que é
o caso.
Portanto, dadas as circunstâncias do caso e a necessidade de evitar danos
irreparáveis, a concessão de uma medida liminar é uma medida apropriada e
necessária, o julgador deve agir com rapidez e precisão para proteger os direitos
das partes envolvidas no processo, principalmente inocente, que é o caso.” (Grifos
nossos)
Em 5/10/2023, proferi Despacho (evento 5), admitindo o presente
recurso e, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 123, § 2º, do RISTM,
mantive os termos da Decisão agravada, que indeferiu o pleito de liminar no
Mandado de Segurança nº 7000789-81.2023.7.00.0000/DF, nos seguintes termos:
“Mantenho a Decisão agravada, que indeferiu o pleito de liminar no Mandado de
Segurança nº 7000789-81.2023.7.00.0000/DF, por seus próprios fundamentos e pelo
convencimento de seu acerto.
Abra-se vista à PGJM para manifestação, nos termos do § 1º do art. 123 do
Regimento Interno desta Corte.
Providências pela Secretaria Judiciária.”
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Contrarrazões lavradas
pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se pela admissibilidade do presente Agravo Interno e, no mérito, pela
rejeição da insurgência.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, verifica-se que a presente irresignação é tempestiva,
razão pela qual merece ser conhecida, porém, antes de enfrentar o mérito do presente
Agravo, cumpre tratar de questão prejudicial.
DA PREJUDICIALIDADE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO
O presente Agravo Interno, consoante relatado, tem origem na Decisão
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada no bojo do Mandado de Segurança nº
7000789-81.2023.7.00.0000, interposto pela Defesa do 2º Ten R/2 Aer
7000807-05.2023.7.00.0000
40001357503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR, com o escopo de suspender os
efeitos do Acórdão exarado pelo Plenário desta Corte Castrense, no julgamento da
Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, ocasião em que foi mantida a condenação
imposta ao Impetrante/Agravante à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois)
dias de reclusão, como incurso, por três vezes, no art. 315 do Código Penal Militar.
A Decisão vergastada (evento 07 do Mandado de Segurança nº
7000789-81.2023.7.00.0000) foi proferida em 29/9/2023 e, deste então, a referida
Ação Constitucional seguiu seu curso, com os atos processuais subsequentes, tendo
sido pautada para julgamento pelo Plenário desta Corte na Sessão do dia 12 de
dezembro de 2023 (evento 46 do Mandado de Segurança).
Retornando ao presente feito, em 5/10/2023, proferi despacho (evento
5), admitindo o recurso, e, conforme o disposto no art. 123, § 2º, do RISTM, em
sede de juízo de retratação, mantive os termos da Decisão agravada, que indeferiu o
pleito de liminar no Mandado de Segurança nº 7000789-81.2023.7.00.0000, por seus
próprios fundamentos.
A negativa à retratação, quanto ao indeferimento da tutela de urgência,
deveu-se ao fato de a Defesa manter a mesma argumentação antes apresentada. E
esta não foi bastante para o deferimento do pleito no Mandamus, visto consistir em
uma suposta violação do direito de defesa do Agravante, desde a fase do Inquérito
Policial Militar, com realce no fato de o julgamento da Apelação, pelo Plenário
Virtual, na ótica defensiva, ter sido “imposto sem o consentimento das Partes”.
Dessa forma, os argumentos defensivos que compõem o mérito do
presente Agravo Interno constituem mera repetição das teses apresentadas no
Mandado de Segurança nº 7000789-81.2023.7.00.0000.
Destarte, diante do julgamento da Ação Constitucional (Mandado de
Segurança nº 7000789-81.2023.7.00.0000) pelo Plenário desta Corte, ato que possui
caráter terminativo, e considerando que não foram indicados novos elementos no
âmbito deste Agravo, o pleito veiculado neste último, por referir-se à medida liminar,
mostra-se ultrapassado, uma vez que o próprio objeto da irresignação recursal não
mais subsiste juridicamente.
Isso posto, em razão da perda do objeto do presente Agravo, declaro o
enfrentamento de seu mérito prejudicado.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357503v9 e
do código CRC 15eac9c9.
7000807-05.2023.7.00.0000
40001357503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 2/2/2024, às 17:15:41
7000807-05.2023.7.00.0000
40001357503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR